Tribunal: TJSP
Processo: 2175276-11.2023.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Notícia de fato anônima em desfavor de Promotor de Justiça – Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça – Inexistência de elemento de prova ou menção a fato específico que permitisse o desencadeamento de diligências investigatórias – Acolhimento – Irrecusabilidade do pedido de arquivamento – Jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão

Ementa:
Notícia de fato anônima em desfavor de Promotor de Justiça – Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça – Inexistência de elemento de prova ou menção a fato específico que permitisse o desencadeamento de diligências investigatórias – Acolhimento – Irrecusabilidade do pedido de arquivamento – Jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Notícia de fato arquivada.